Tribunal: TJDFT
Processo: 0703344-58.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DO DOMICÍLIO DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que extinguiu o feito sem exame de mérito, diante da incompetência territorial do Juízo.
2. Nas razões recursais, insurge-se a recorrente contra o fundamento de que nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição judiciária, tendo juntado aos autos comprovante de residência, em nome de sua genitora, demonstrando que é residente e domiciliada no foro do juízo onde a ação foi proposta; requer a reforma da sentença para que seja fixada a competência do juizado da circunscrição de Planaltina para a apreciação da presente demanda.
3. A relação estabelecida entre as partes é de consumo e a facilitação da defesa do consumidor é princípio previsto no art. 6o, inciso VIII, do CDC, que se efetiva pelo fato de o juízo do domicílio do consumidor ser o competente para processar e julgar as demandas que envolvam seus interesses.
4. A autora demonstrou através de documentação anexa que reside com sua genitora, na cidade de Planaltina/DF, ficando ausente apenas durante o período letivo, pois cursa medicina na cidade de Buenos Aires, Argentina.
5. Comprovado o domicílio da recorrente na cidade de Planaltina, é de se firmar a competência dos Juizados Especiais do seu domicílio para apreciação e julgamento da presente ação.
6. Portanto, o 1o Juizado Especial de Planaltina é competente para o processamento e julgamento desta ação, devendo a r. sentença ser anulada.
7. Recurso conhecido e provido para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.
8. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.